Tribunal: STF
Processo: HC 75178
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO. LEI
DE EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210, DE 11.06.84). PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
I. - Aplicam-se ao agravo previsto no art. 197 da Lei de
Execução Penal (Lei 7.210/84) as disposições do CPP referentes ao
recurso em sentido estrito. Dessa forma, o prazo para a interposição
do referido recurso é de 5 (cinco) dias (CPP, art. 586) e não de 10
(dez) dias, conforme previsto na Lei 9.139/95, que alterou o Código
de Processo Civil.
II.  - H.C. deferido.